Tribunal: TJPA
Processo: 0003047-20.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003047-20.2016.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO SANTOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto tentado. Art. 155, caput c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Pleito de maior redução da pena pela tentativa. Indeferimento.
Iter criminis
percorrido. Pena de multa. Redução proporcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Leonardo Santos Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 08 meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto tentado, previsto no art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A defesa do apelante busca: (i) a redução da pena em 1/2 pela tentativa, argumentando que o iter criminis foi interrompido quando o réu já havia subtraído os bens, mas foi impedido de consumar o furto pela ação de vigilantes; (ii) a redução proporcional da pena de multa após eventual nova dosimetria.

III. Razões de decidir

3. Não procede o pleito de maior redução pela tentativa, uma vez que a fixação da fração de 1/3 aplicada na sentença se mostrou adequada ao
iter criminis
percorrido, que esteve próximo da consumação, conforme os depoimentos que indicam que o réu já havia colocado os objetos para fora do muro da instituição.

4. Quanto à pena de multa, verifica-se a necessidade de redução proporcional, em razão da pena privativa de liberdade fixada, pelo que a pena de multa deve ser ajustada para 06 dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa estabelecida ao réu para o quantum de 06 dias-multa, mantendo-se inalterada a fração de redução pela tentativa.

Tese de julgamento
: “1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com a proximidade da consumação do delito, sendo mantida a fração mínima de 1/3 quando o
iter criminis
foi amplamente percorrido. 2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser ajustada quando esta última for fixada abaixo do patamar mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CP, art. 14, inciso II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO SANTOS ARAÚJO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à
pena de 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

posteriormente substituída pela pena restritiva de direito consistente em

prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no art.
155,
caput
c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) que, no dia 09/02/2016, o fiscal de vigilância da Universidade Federal do Pará, Azimar Aguiar de Leão, avistou o denunciado tentando furtar peças de veículos nas dependências da Universidade. Na ocasião, o agente encontrava-se com os seguintes objetos: 01 (um) disco, 01 (um) platô de embreagem, 01 (um) volante de motor, 01 (um) carter de empilhadeira, 02 (dois) motores de arranque, 01 (uma) turbina de volante à diesel e 04 (quatro) tampas laterais de motor a diesel.

Assim, o Fiscal de Vigilância rapidamente impediu a consumação do delito, detendo o agente. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
seja fixada a fração de 1/2 (metade) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, que não conseguiu se evadir do local, já que foi surpreendido por seguranças durante a ação delituosa
.

Pleiteia, também, que após a nova dosimetria decorrente da alteração acima requerida, seja feita a
redução proporcional da pena de multa
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Modificação da Fração Atinente à Tentativa

A defesa do apelante requer
seja fixada a fração de 1/2 (metade) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, que não conseguiu se evadir do local, já que foi surpreendido por seguranças durante a ação delituosa
.

Não lhe assiste razão
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. Nada influencia o fato de o réu possuir ou não alguma circunstância judicial negativa, a quando da primeira fase da dosimetria.

No presente caso, os depoimentos das testemunhas dão conta de que o réu tentou subtrair algumas peças de veículos estacionados dentro da UFPA, fato que não se consumou devido a chegada do fiscal de vigilância da instituição.

A testemunha Luiz Antônio Costa Magalhães, vigilante, disse, em Juízo, que foi acionado quando ocorreu o fato. Que foi ao local e encontraram o acusado com as peças subtraídas e realizaram a abordagem, com isso a polícia foi acionada para conduzir o acusado para a delegacia. Que o acusado já realizou a mesma prática criminosa diversas vezes naquele local.

Em sede policial, a testemunha Luiz Carlos da Silva Valente afirmou que (ID nº 19101627):

“(...) QUE é Servidor Público Federal e na presente data testemunhou a apresentação do nacional e ora flagrantado LEONARDO SANTOS ARAUJO (...) em razão de que o mesmo, em dia e hora acima referido em campo próprio, adentrou às dependências da Universidade Federal do Pará, ocasião em que estava tentando furtar as seguintes peças de veículos, a saber: 01 DISCO E 01 PLATO DE EMBREENHAGEM, 01 VOLANTE DO MOTOR, 01 CARTER DE EMPILHADEIRA, 02 MOTORES DE ARRANQUE, 01 TURBINA DE VOLANTE A DIESEL E 04 TAMPAS LATERAIS DE MOTOR A DIESEL; QUE aduz a TESTEMUNHA que quando o vigilante percebeu a ação do ora apresentado, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, no sentido de fazer com que o mesmo fosse detido, fato este que assim procedeu;
QUE alega a TESTEMUNHA, que de imediato conseguiu deter o ora apresentado, este que já se encontrava com os objetos do outro lado do muro da UFPA
, para empreender fuga, contudo fora detido e devidamente apresentado à presença da Autoridade de plantão, para providencias de praxe. (...)”

Depreende-se, assim, dos autos, que o acusado só não conseguiu fugir com os pertences por ter sido surpreendido pelas testemunhas, no momento em que já havia, inclusive, colocado os objetos para o outro lado do muro da universidade.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual mínimo de 1/3 (um terço) fixado pelo juiz não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FATOR DE REDUÇÃO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o iter criminis necessário para a consumação do crime de furto exigia de o acusado entrar no estabelecimento, após arrombar a porta, pegar a bicicleta, e sair com o bem. Desse trajeto, faltou apenas o último ato, tendo em vista que nele foi interrompido quando já se encontrava com metade do bem do lado de fora do estabelecimento, o que deixou a consumação muito próxima. Assim, correta a redução da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1913701, 07065253920248070003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 7/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Da Pleiteada Alteração na Pena de Multa

Pleiteia, também, que após a nova dosimetria decorrente da alteração acima requerida, seja feita a
redução proporcional da pena de multa
.

Neste ponto, entendo que seu pleito merece procedência, mas não pelo motivo acima requerido.

É que, como sabido, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, a quando da terceira fase, abaixo do patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na terceira fase, após a aplicação da fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, para o patamar definitivo de 06 (seis) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
06 (seis) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024